Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019887-72.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (EMBARGANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

EMBARGADO(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

TERCEIRO INTERESSADO:

APARECIDO PINOTI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DISCUSSÕES ACERCA Da INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
– ALEGADA OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PROFUNDAMENTE ANALISADA – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

“
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

Não há se falar em omissão, tampouco em ausência de fundamentação se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressa, ampla e motivadamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S): JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

EMBARGADO(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

TERCEIRO INTERESSADO: APARECIDO PINOTI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo advogado
JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO
contra o v. acórdão de ID. n. 67505968 deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença prolatada na
Ação de Consignação em pagamento
n. 1996-31.2002.8.11.0018 (Cód. 8318) ajuizada por
APARECIDO PINOTI
, seu cliente, em desfavor de
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
.

Sustenta, em síntese, que o aresto seria omisso por não ter enfrentado a arguição de que, no caso, seja pela inexistência de impugnação específica quanto ao valor dos honorários no apelo interposto pela parte adversa, seja pela inocorrência de reforma, o trânsito em julgado da sentença teria se dado na data de sua publicação (
31/10/2008
), de modo que os juros de mora deveriam ser contados desde então, e não a partir do trânsito em julgado da apelação em
23/07/2012
.

Propala que
depósito judicial para a garantia do juízo constitui mero instrumento processual com a finalidade de discutir a dívida, não correspondendo pagamento do débito.

No mais, assevera que
não tendo efetuado o pagamento voluntário e integral do débito exequendo sobre a diferença devida, após o abatimento da quantia depositada, deve ser acrescida correção monetária pelo INPC/IBGE, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10% (CPC, art. 523, § 2o), desde o trânsito em julgado da sentença – assim considerada a data de
31/10/2008
, sendo omisso o acórdão nesse ponto.

No mais, assevera que o acórdão viola ainda o §1o do art.489 do CPC/15 vez que nem de longe apresenta fundamentos suficientes para infirmar a tese recursal apontada.

Contrarrazões no ID. n. 69346993.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o autor afirma que o aresto seria omisso no tocante aos questionamentos suscitados no relato, no entanto, o julgado os enfrentou integral e exaustivamente, conforme se pode depreender dos fundamentos que passo a transcrever:

“[...]

Prospera em parte a pretensão recursal.

Primeiramente, porque conforme precedente do STJ transcrito pelo próprio agravante em suas razões de recorrer,
‘
devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença que a fixou.’
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014)

Ainda que não tenha tratado explicitamente dos honorários advocatícios nas razões do seu RAC no 121302/2009, ao requerer o provimento do apelo para que a ação fosse julgada improcedente (
http://servicos.tjmt.jus.br/ViewDocumento.aspx?key=90326471-a74d-42c4-8c72-355cc5820720
), o pedido de desoneração do pagamento do ônus de sucumbência está implícito, latente.

Ora, se o apelo da parte adversa (banco executado) tivesse sido provido, a consequência lógica da improcedência da demanda seria a inversão do ônus de sucumbência.

Afinal, por razões óbvias, não se pode condenar um litigante vencedor a arcar com a verba honorária do patrono do sucumbente.

Por isso, a ausência de pedido recursal expresso para impugnar a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência não implica em preclusão da questão, a qual fica subordinada ao resultado final da lide.

Logo, antes do trânsito em julgado da questão de fundo, a verba honorária não pode ser considerada exigível, inexistindo mora a demandar o cômputo de juros.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. [...] 2.
Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
. 3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido,
devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação.
(STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1326731/GO - Relator: Min. Luís Felipe Salomão; j. em 10/12/2019; j. em 16/12/2019).

Vale ainda dizer, contrariando os argumentos do recorrente, o
Tema 677
do STJ, julgado pela técnica de
recursos repetitivos,
preceitua que
‘na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.’
(REsp 1.348.640/RS)

Logo, se o valor depositado judicialmente pelo executado para a garantia do juízo é exatamente aquele pontado pelo exequente em seu pedido de cumprimento de sentença, certo é que, a partir de então, não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretende o agravante, mesmo porque, consoante a Súmula 179 do STJ,
‘O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos’.

Considerando o valor original da causa (R$10.637,27) acrescido da correção monetária pelo INPC (R$8.026,94) atingiu em
23/07/2012
(data do trânsito em julgado) o
quantum
de
R$18.664,21
, os honorários devidos ao agravante foram calculados, na mesma data (
23/07/2012
), no importe de
R$1.866,42
(=
R$18.664,21
X 10%).

Deduzindo de tal montante (
R$1.866,42
) o valor depositado em juízo pelo banco executado para a garantia do juízo para opor impugnação (
R$3.125,39
(comprovante de ID. n. 58055499 - Pág. 64)), concluiu-se que o causídico deveria devolver ao banco agravado o importe de R$1.258,97 (=R$1.866,42 (
devido
) – R$3.125,39 (
pago
)).

No entanto, o cálculo de 58058950 - Pág. 82, elaborado pela contadoria do juízo incorreu em dois equívocos:

(i) corrigiu monetariamente o valor original da causa (R$10.637,27) pelo INPC apenas até a data do
23/07/2012
– data do trânsito em julgado – quando deveria tê-lo atualizado até
28/02/2014
– data em que o banco executado depositou judicialmente, como garantia do juízo, o importe de
R$3.125,39
(comprovante de ID. n. 58055499 - Pág. 64).

(ii) deixou de computar juros de mora legais (1% ao mês) entre
23/07/2012
– data do trânsito em julgado – e
28/02/2014 -
data em que o banco executado depositou judicialmente aa quantia apontada pelo exequente como devida.

Com isso, o recurso deve ser provido em parte tão somente para que os honorários exequendos sejam calculados em 10% do valor original da causa (R$10.637,27), corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação (em 12/12/2002) até
28/02/2014
, e acrescido de juros de mora legais entre
23/07/2012
– data do trânsito em julgado da sentença exequenda – e
28/02/2014
.

Apurado o montante, deve ser deduzido o valor de
R$3.125,39
, depositado em juízo pelo executado conforme comprovante de ID. n. 58055499 - Pág. 64 e levantado 16/04/2018, conforme alvará de ID. n. 58058950 - Pág. 58.” (ID. n. 67505968 - Pág. 6/8)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.”
(EDcl nos EDcl no AgInt na ExSusp 174/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 25/03/2020)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021